Tribunal: TJMT
Processo: 1002676-82.2023.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002676-82.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ADEILDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 706.468.161-79 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI MARCIO DE BRITO BRAGA - CPF: 737.400.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ALVES DE BRITO - CPF: 024.043.431-57 (VÍTIMA), MERCADO IRMÃOS BRITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEILDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 706.468.161-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo. Majoração por Repouso Noturno. Reparação Civil Indevida. Exclusão da Indenização.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal em que Adeildo Alves dos Santos foi condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, subtraindo dinheiro e um celular de um estabelecimento comercial. O Ministério Público recorreu para incluir a majorante do repouso noturno e a defesa pediu a revisão da dosimetria da pena, a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de exame pericial, e a retirada da condenação por danos morais e materiais.

II
.
Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a majorante do repouso noturno pode ser aplicada no crime de furto qualificado;
(ii) saber se as consequências do crime e o rompimento de obstáculo foram corretamente considerados na dosimetria da pena e se a condenação por danos civis foi adequada.

III
.
Razões de decidir
3. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.087) impede a aplicação da majorante do repouso noturno no furto qualificado, mas permite sua consideração como circunstância judicial na dosimetria da pena.
4. A falta de exame pericial não invalida a qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo suficiente a prova testemunhal e imagens de vídeo.
5. A reparação civil foi fixada de ofício sem pedido expresso, violando os princípios do contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso ministerial parcialmente provido para considerar o repouso noturno como circunstância judicial.
7. Recurso da defesa parcialmente provido para neutralizar as consequências do crime e excluir a reparação civil.
Tese de julgamento: “1. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, podendo ser considerada na dosimetria da pena. 2. A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas são suficientes. 3. Reparação civil exige pedido expresso.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1763108/PR; STJ, REsp 1992641/PA; STF, HC 124.250/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Adeildo Alves dos Santos
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Comarca de
Mirassol D’Oeste/MT
.,
que condenou
Adeildo
pela autoria do crime de
Furto Qualificado
(arrombamento) - Art. 155, §4°, in. I, do CP - à pena de
2 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime inicial
semiaberto,
além do pagamento de
14 dias-multa
.

(Id. 193176780)

Em suas
razões
recursais, o
Ministério Público
pleiteia que seja aplicada a
causa de aumento
de pena do
período noturno
prevista no artigo 155, §1º do CP. (Id. 193176795).

Por sua vez, a
Defesa
requer
a)
seja afastada a negativação da circunstância judicial referente as consequências do crime, com o redimensionamento da pena base no mínimo legal;
b)
excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo;
c)
o decote da condenação por dano moral e/ou material;
d)
isenção do pagamento de custas e despesas processuais. Por fim, prequestiona toda a matéria. (Id. 201541248)

As
contrarrazões,
são pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
. (Id. 201542657 e Id. 209533666).

Em seu parecer, a
PGJ,
opinou pelo
desprovimento
do apelo do MP e pelo
provimento parcial
do apelo da
Defesa
, tão somente para retificar a dosimetria da pena,
afastando-se a valoração negativa do vetor das consequências do crime
.

Anota-se que embora conste do parecer, referência à tese absolutória, a Defesa não questionou materialidade e autoria delitiva, mas, tão somente questões atinentes à dosimetria da pena. O respectivo sumário segue transcrito: (Id. 214827676):

“RECURSOS DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO.INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO EM CONCOMITÂNCIA COM A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, COM FULCRO NA INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO. TESES DO STF EM JULGAMENTO DE RECURSOS DE HABEAS CORPUS, SEM EFEITOS ERGA OMNES. TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ, TEMA, COM EFEITOS VINCULANTES. ENTENDIMENTO DO PRÓPRIO STF DE QUE A MATÉRIA NÃO POSSUI AFETAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA FORÇA VINCULANTE DOS PRECEDENTES. PREPONDERÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO AO CASO CONCRETO.INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ARROMBAMENTO CONFIGURADO POR LAUDO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL, CORROBORADO PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E FOTOGRAFIAS QUE APONTAM A PESSOA DO RÉU NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO, DE POSSE DE UM ‘PÉ DE CABRA’, CAUSANDO DANO E FURTANDO BENS E VALORES DA LOJA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL A E DA PALAVRA DA VÍTIMA EM SE TRATANDO DE CRIME PATRIMONIAL. É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUANTO A PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL EM CASOS DE CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS, ADMITINDO-SE A REALIZAÇÃO DA PROVA POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DA CONSEQUÊNCIA DO CRIME. ACOLHIMENTO. SOFRIMENTO DA VÍTIMA E PREJUÍZO MATERIAL QUE NÃO DESTOAM DO COMUM AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA, PARA MANTER-SE A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. HAVENDO PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELA ACUSAÇÃO EM SEDE DE MEMORIAIS ORAIS, ADMITE-SE A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART 387, IV DO CPP. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP, EIS QUE SE TRATA DE EFEITO LEGAL DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO; E PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA DEFESA, TÃO SOMENTE PARA RETIFICAR A DOSIMETRIA DA PENA, AFASTANDO-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta a denúncia que, no dia 25.8.2023, por volta das 05h30, na Rua Germano Greve, Bairro Centro, em
Mirassol D’Oeste/MT
,
Adeildo Alves dos Santos,
consciente da ilicitude de sua conduta e com vontade livre, arrombou a porta do
Mercado Irmãos Brito
durante o repouso noturno.
Adeildo
utilizou um pedaço de ferro para adentrar no estabelecimento, aproveitando-se da diminuição de movimento e vigilância do período. Dentro do mercado,
Adeildo
forçou as trancas dos caixas registradores e subtraiu aproximadamente R$ 1.000,00 e um aparelho celular da marca Samsung, cor preta, pertencentes à vítima Alex Alves de Brito.

Após o furto,
Adeildo
fugiu levando partes das caixas registradoras. As câmeras de segurança do mercado registraram toda a ação, desde o arrombamento até a fuga do denunciado. Com base nas imagens, a equipe policial localizou
Adeildo
rapidamente e o prenderam em flagrante delito.

Por esses fatos ele foi denunciado pela autoria do crime De Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo– Majorado pelo Repouso Noturno, previsto no art. 155, §1 c/c §4º, inc.I, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o magistrado
aquo
julgou parcialmente procedente a denúncia, o condenado pela prática de Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo, à respectiva pena, já exposta no relatório.

Sintetizados os fatos, passo à análise dos recursos.

1.

Ministério Público

Neste grau de jurisdição, o ministério público requer a incidência da causa de aumento do repouso noturno, prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, sob o argumento de que há provas suficientes nos autos, dando conta que o furto foi praticado entre 23h20min. e 00hr30min, ou seja
Adeildo
aproveitou-se do horário de menor vigilância possível.

Pois bem.

Inicialmente importante mencionar que o magistrado
aquo
não reconheceu a referida majorante por entender que ela é incompatível com o crime de furto na forma qualificada.

Tal entendimento já vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Ao tempo em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o Tema 1.087, no sentido da não incidência da causa de aumento do
repouso

noturno
ao
furto

qualificado
, possibilitou o transplante da
majorante
para a primeira etapa da dosimetria e, inalterada a pena desta etapa, não há ilegalidade por reformatio in pejus, ante o efeito devolutivo da apelação. (N.U 0000943-42.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

“(...) Deve ser afastada, de ofício, a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado sub judice, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087”. (N.U 1022509-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Assim, tratando-se de furto na forma qualificada e considerando o atual entendimento da Corte Superior (Tema 1.087), o qual passei a acompanhar, imperioso o afastamento No entanto, é certo que o fato do delito ter sido cometido durante o repouso noturno pode servir como circunstância judicial negativa na primeira fase.

Sobre a matéria colaciono julgados deste e. TJMT:

“(...) Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar, portanto, em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021). (...)” (N.U 1004597-24.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“(...) A 3ª Seção do STJ alterou o posicionamento majoritário dos Tribunais de Justiça pátrios, impedindo o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno nos casos de furtos qualificados, em razão de sua posição topográfica no Código Penal – anterior às qualificadoras –, bem como pela observância dos princípios da proporcionalidade e da taxatividade, visando impedir o excesso de punição do agente,
sem o prejuízo do seu emprego na primeira fase dosimétrica.”
(N.U 0002211-97.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) Destaquei

Importante ressaltar aqui, que a migração do repouso noturno para a primeira fase para exasperação da pena-base não acarreta
reformatio in pejus
, uma vez, que a alteração
não
acarreta situação mais gravosa ao apelante.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e STF:

“(...) Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

“(...) Não se reconhece a ocorrência de
reformatio in pejus
nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). (...)” (RHC 124739 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018)

Sendo assim, considerando o recurso ministerial, e em observância ao atual entendimento da Corte Superior,
dou parcial provimento ao recurso ministerial,
de modo que considerarei o repouso noturno como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

2.

Defesa

A Defesa concentrou-se exclusivamente na dosimetria da pena, de modo que não há contestação quanto à autoria e materialidade do crime. Dessa forma, passarei à análise do apelo recursal.

Inicialmente, a Defesa solicita a revisão da pena-base, alegando que a circunstância judicial relativa às consequências do crime foi considerada de forma inadequada. Segundo a Defesa, a perturbação psicológica sofrida pela vítima não seria suficiente para desqualificar a vetorial.

Ao ponderar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, o sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial referente às
consequências do crime
por considerar que:
“devem ser valoradas, considerando as informações da vítima de que sentiu-se insegura após os fatos e revoltada porque todo valor subtraído foi suado e que o valor do prejuízo seria de aproximados 6000, considerável para si”.

Nesse ponto assiste razão à defesa, já que o fundamento utilizado pelo Juiz para negativar a aludida circunstância judicial
não extrapola o tipo penal na espécie
, tanto que inclusive está inserida no próprio artigo legal. Aliás, do STJ destaco:

“De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal." (STJ - REsp: 1992641 PA 2022/0083746-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 01/08/2022).

No ponto, destaco Enunciado nº. 15 TCCR/TJMT: “
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”

Assim, sem delongas, à vista dessas considerações, resta imperiosa a
neutralização do vetor atinente às consequências do crime.

Neste ponto, é importante destacar que o resultado final da dosimetria permanecerá inalterado. Isso ocorre porque, enquanto o recurso do Ministério Público foi dado parcial provimento para desqualificar uma circunstância judicial específica, o recurso da Defesa pretende eliminar um fator que poderia ter levado a um aumento na pena. Esses ajustes se compensam mutuamente.
Assim, a negativação da circunstância judicial do repouso noturno e o afastamento das consequências do crime se anulam em termos de impacto final na pena, preservando o quantum da sanção original.

Na sequência, quanto à terceira fase da dosimetria, a Defesa sustenta que a ausência de exame pericial inviabiliza a consideração desta qualificadora, alegando que a análise técnica é imprescindível para a caracterização do rompimento de obstáculo, conforme o art. 158 do CPP.

Entretanto, é necessário destacar que, embora a realização de exame pericial seja uma ferramenta valiosa para a verificação das circunstâncias fáticas do crime, a ausência deste não impede, de maneira absoluta, a análise da qualificadora. Em nosso ordenamento jurídico, a prova pericial não é a única forma de se comprovar a materialidade e autoria de um delito.

No caso em apreço, a prova testemunhal, bem como as evidências documentais apresentadas, tais como imagens e vídeos fornecidos pela empresa vítima do furto, são suficientes para a configuração do rompimento de obstáculo. As provas visuais capturadas pelas câmeras de segurança demonstram de forma clara e inequívoca que o agente utilizou um “pé de cabra” para arrombar a porta e acessar o interior do estabelecimento.

Ademais, é importante ressaltar que o uso de uma ferramenta específica para arrombamento, como o “pé de cabra”, associado ao contexto das imagens que mostram o momento do rompimento, fornece evidências robustas sobre o dolo do agente e sua intenção de superar o obstáculo para consumar o furto. Tais circunstâncias indicam com clareza que o rompimento da porta foi feito com o intuito deliberado de facilitar o acesso ao bem.

Nesse sentido, colaciono deste Tribunal:

“(...)1.2. A ausência de
laudo

pericial
, por si só, não enseja ipso facto a exclusão da qualificadora do
rompimento
de
obstáculo
, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, o auto de constatação de local de crime e respectivos anexos fotográficos, corroborados que estão pelos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas policiais, são capazes de atestar que o réu arrombou as portas e a janela das residências dos ofendidos para que pudesse efetuar a subtração dos bens. Precedentes.

(N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Portanto, considerando a robustez das provas testemunhais e das imagens que comprovam o rompimento do obstáculo, entendo que a qualificadora prevista no §4º, inciso I, do art. 155 do CP está devidamente demonstrada e deve ser aplicada. A alegação da Defesa sobre a necessidade de exame pericial se revela infundada, na medida em que há outras provas contundentes que corroboram a caracterização do rompimento de obstáculo.

Por todo o exposto, voto no sentido de manter a aplicação da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, conforme disposto no §4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal.

A defesa, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais e materiais, alegando a ausência de comprovação e de pedido expresso de reparação dos danos. O Ministério Público, por sua vez, refuta tal argumento, sustentando que a vítima alegou prejuízos consideráveis e insegurança tanto em audiência de instrução e julgamento quanto em sede policial. Destaca ainda que, embora não tenha sido apresentado um demonstrativo de cálculo dos prejuízos materiais, o prejuízo é evidente a partir das imagens das câmeras, dos relatórios anexos ao processo e do relato da própria vítima sobre os gastos com o reparo.

É sabido que a Lei n. 11.719/08, ao alterar o art. 387, IV, do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil no âmbito penal. No entanto, tal reparação não é automática, pois, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, firmaram o posicionamento de que ela deve ser expressamente requerida pelas partes, de modo a propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A guisa de ilustração, confira-se o teor do seguinte acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, para a reparação de danos nos moldes do disposto no art. 387, IV, do CPP, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de
quantum
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado, requisitos não atendidos no caso. (...).”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.469.769/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

“(...). 3. Nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 1.820.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 3/11/2020).

Especificamente na hipótese dos autos, não houve pedido de reparação, ou seja, o magistrado primevo a fixou
ex officio
, de modo, que, via de consequência, não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa quanto à matéria,
situação que impõe seja afastada a aludida obrigação de indenizar
.

Por fim, a Defesa pleiteia a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, em razão da condição de hipossuficiência do apelante, conforme previsto em lei.

O beneficiário da justiça gratuita, na verdade, não tem direito à isenção ou suspensão das custas processuais, mas apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar eventual “situação de pobreza”, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

A competência para a análise da questão, no entanto, recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apelante no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de afastamento ou sobrestamento do seu pagamento.

Destaco, a respeito:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ - AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

E deste e. TJMT:

“Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo, sem desconhecer da efetiva possibilidade de isenção, acaso sobrevenha o reconhecimento do cumprimento integral das condições firmadas e o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade.”(N.U 1000412-63.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Nesse norte, enquanto a competência para fixar as custas processuais é do Juízo de Conhecimento, a competência para analisar a viabilidade da suspensão do pagamento das referidas custas, é do Juízo das Execuções Penais, após, claro,
ponderar a respeito da real situação financeira do réu
.

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento.

Diante do exposto, e em
parcial consonância com o parecer
dou
parcial provimento
ao
recurso ministerial
para considerar o
repouso noturno
como circunstância judicial na
primeira fase da dosimetria
da pena. Em relação ao recurso da Defesa, igualmente,
dou parcial provimento
para
neutralizar
a circunstância judicial referente às
consequências do crime
, bem como
para
excluir a obrigação indenizatória
, pois imposta de ofício e sem a prova do valor do dano.

Importante destacar que
o resultado da dosimetria permanecerá inalterado
, pois o provimento parcial do recurso ministerial (considerar o repouso noturno como circunstância judicial) e o acolhimento do recurso da Defesa (neutralizar consequências do crime)
se compensam mutuamente
, preservando o
quantum
da pena original.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024